Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733427-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS AGRAVADO: GENESIO ANTONIO MULLER, COMPANHIA AVICOLA E PECUARIA DE BRASILIA-COPERBRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS em relação à decisão que, em sede da Ação de Conhecimento ajuizada contra GENESIO ANTONIO MULLER e COMPANHIA AVICOLA E PECUARIA DE BRASILIA-COPERBRAS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos seguintes termos (ID 18960479): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. O comprovante de rendimentos no ID n. 68724930 indica que o autor é agente de polícia aposentado e que percebe proventos mensais de quase R$ 15.000,00, valor muito superior à média salarial nacional. Destaco que o fato de o autor ter comprometido parte de sua renda com empréstimos consignados, não infirma essa conclusão, por se tratar de despesas facultativas, evidenciando apenas descontrole financeiro. Ademais, a própria narrativa e a situação debatida nos autos enfraquecem a alegação de incapacidade de arcar com as despesas do processo, eis que o autor pretende a anulação da arrematação de imóvel avaliado em mais de 3 milhões de reais que, conforme sustenta, 'tem aptidão para pecuária'. Ora, não é crível imaginar que alguém que se diz proprietário de uma fazenda avaliada em tão vultosa quantia e com aptidão para atividade pecuária não disponha de recursos suficientes para arcar com as simples despesas do processo. Por fim, observo que no feito 0001436-42, no qual foi consumada a expropriação cuja nulidade pretende, e nas diversas outras ações e incidentes a ele correlatos, o ora autor litigou sem o benefício da gratuidade, o que evidencia uma vez mais não carecer do benefício. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Intime-se”. O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Defende ademais ser suficiente a simples afirmação feita pelo interessado. E pede: “Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na inicial e firmado na declaração de Hipossuficiência juntado aos autos”. É o relatório. Decido. O agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, segundo contracheque juntado aos autos (julho de 2020 – ID 18960483), o agravante aufere renda bruta de R$ 14.851,63 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora